Tribunal: TJDFT
Processo: 0725691-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725691-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS TRAVASSOS FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria dos Santos Travassos Ferreira e outro pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar. Os recorrentes alegam que não merece prosperar o entendimento adotado pela decisão recorrida, a qual aplicou o índice da TR na correção do valor devido. Sustentam que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido, de modo que a sua pretensão não encontra óbice na coisa julgada. Argumentam, ainda, que não há impedimento para a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de insenção tributária, sendo que tais erros só se tornam imutáveis se a execução for extinta por pagamento por decisão transitada em julgado. Aduz que não há o que falar em preclusão, visto que as correções vigente à época da execução do título serão aplicáveis. Afirmam que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF da questão, contando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE no 870.947 e da ADI no 5348, no sentido de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Pugnam pela reforma da decisão, para que seja determinado a remessa do feito à contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, retificando os requisitórios expedidos ou expedir requisição complementar da diferença não adimplida. Requerem, ainda, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os recorrentes deixaram de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da demora de se corrigir o índice que será aplicado na correção monetária do valor devido no presente caso. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso, pois, rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado, se encontrando homologado, não impugnado pelas partes e com precatório expedido, resultaria em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 15:58:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator